Tribunal: TJDFT
Processo: 0718932-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Título Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de execução por titulo extrajudicial, indeferiu liminarmente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa pedida pela Recorrente. A Agravante sustenta, em síntese, que a Agravada é devedora contumaz, pendendo contra ela vários débitos registrados. Diz que a Recorrida é sócia-administradora de quatro empresas cujo capital social soma R$ 480.000,00, sendo que a última empresa foi criada quando já existentes as dívidas em questão. Assinala que a constituição de nova pessoa jurídica, com patrimônio vultoso, tem por fim ocultar e desviar valores e a finalidade da própria pessoa jurídica, para lesar credores com a prática de atos ilícitos desta natureza. Sinaliza a existência de abuso de personalidade jurídica, na medida em que os sócios da sociedade transferem todo o ativo da pessoa física para a pessoa jurídica com o objetivo de evitar a quitação de débitos. A respeito pondera que a Agravada não possui nenhum ativo em seu nome, mesmo sendo sócia de 4 empresas, sendo que a empresa MELLS Indústria e Comércio de Sorvetes EIRELI foi criada, em 25/04/2016, após a existência de débito com a Agravante, deixando antever que a Agravada se utiliza da blindagem patrimonial de sociedades empresárias para frustrar os seus credores particulares. Ao final, ponderando pela existência dos requisitos autorizadores da liminar, pede que seja autorizando a penhora e apreensão do veículo Iveco Daily 55 16 Baú Sorveteiro 40, Modelo 2009, Diesel, de Placa JIF5797/DF, bem como o processamento e deferimento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa MELLS Indústria e Comércio de Sorvetes EIRELI, CNPJ 24.649.070/0001-33. Preparo regular. É a suma dos fatos. Com efeito, a desconsideração inversa da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos, haja vista a distinção entre a pessoa física e a jurídica. Neste aspecto, tenho que constitui error in procedendo o indeferimento liminar do incidente ao argumento de que as hipóteses alegadas pelos credores não comportam o aludido incidente. Isto porque os arts. 133 a 137 do CPC disciplinam o incidente e ainda dispõem sobre os requisitos mínimos necessários para sua instauração. Uma vez tendo a parte cumprido tais determinações, o incidente deve ser admitido e somente, após regular trâmite, em que o contraditório deve ser amplo, dada a natureza excepcional da medida, é que se impõe o seu indeferimento. Ainda que Sua Excelência tenha invocado a ausência de preenchimento dos pressupostos legais específicos, porquanto não demonstrado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, impõe considerar que tais matérias se referem ao mérito do incidente, de forma que indeferir o pedido liminarmente o incidente presentes os requisitos formais para sua instauração implica em restringir o direito da parte ao contraditório e ampla defesa. A respeito do tema, destaco precedentes desta Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTAURAÇÃO. INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. ERRO IN PROCEDENDO. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. - Agravo de instrumento em que se discute a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. - Apesar da abrangente variação dos pressupostos e requisitos para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica observados cada caso, o rito procedimental previsto deve ser seguido, não havendo possibilidade de indeferimento liminar do pedido. 3. - Deu-se provimento ao agravo. (Acórdão 1239883, 07278358620198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cabível a desconsideração da personalidade jurídica, a qual depende de requerimento da parte ou do Ministério Público para seguir o rito previsto no art. 133 e seguintes do CPC, ou seja, o juiz deve instaurar o incidente e citar o sócio ou a pessoa jurídica para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Apenas após finalizada a etapa instrutória, é que o juiz resolverá o incidente por decisão interlocutória, de maneira que não há possibilidade de indeferimento liminar. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1233902, 07134616520198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao pedido de penhora do veículo, importa notar que o indeferimento se deu diante da não instrução da carta precatória determinada em decisão anterior, a qual era responsabilidade da Recorrente esse ônus instrutório. À vista do exposto, concedo parcialmente a liminar, para deferir o processamento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica em relação à executada. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 9 de julho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator